Tribunal: STF
Processo: RHC 226911
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 785.261/CE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DESESTRUTURAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As alegações apresentadas pela defesa para a revisão da dosimetria da pena, a alteração do regime de cumprimento de pena e o reconhecimento da detração penal não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob risco de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância. 



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. São idôneos os motivos exarados para a manutenção, na sentença, da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada – o agravante figurava como braço direito de líder da organização criminosa Guardiões do Estado –, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar o crime organizado. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (b) o Juízo processante utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar cada circunstância judicial negativada, quando no entendimento adotado por este Tribunal e Tribunais superiores é da majoração de apenas 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; e (c) o recorrente se encontra encarcerado há 3 anos, 6 meses e 23 dias por este processo. Requer, assim, o provimento do presente recurso, para revogar o decreto prisional, assim como aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/12/2018 em decisão assim fundamentada (fls. 493-496, grifei): 



    [...]



    Da quebra do sigilo do telefone citado foram apresentados relatórios de investigações (fls. 12/163), em que, segundo a autoridade policial e o Ministério Público, ficou constatado que o investigado e diversas outras pessoas (fl. 13) com as quais manteve contato por meio do aparelho celular interceptado, integram a facção criminosa Guardiões Do Estado – GDE, sendo, inclusive, comandante do tráfico de drogas nas imediações da circunscrição do 9º DP. 



    [...]



    Do diálogo, fácil verificar indício do crime de integrar organização criminosa tanto por parte do RONALD quanto do FELIPE. 



    Sobre a periculosidade dos agentes e de sua organização criminosa, a autoridade policial destacou: “O trecho acima transcrito demonstra o nível de gerenciamento do Chefe do Tráfico de Drogas no bairro Vicente Pinzon, onde se queixa da quantidade de problemas que deve resolver, informando que seu celular recebe muitas mensagens e que não sai de casa, passando os dias ocupado, administrando as mais diversas práticas delituosas. Assevera, ainda, que está com projetos para intervir diretamente em condomínio popular da área que ainda não está habitado.”. 



    As conversas telefônicas destacadas nos autos, extraídas mediante autorização judicial, revelam, pois, o comando e as atividades da organização criminosa, sendo apontado o investigado FELIPE PEREIRA DA SILVA, vulgo CABEÇA ou CRÂNIO, como a liderança. RONALD PINTO DOS SANTOS seria o braço direito do FELIPE, dando cumprimento as suas ordens. 



    O crime supostamente cometido abala fortemente a ordem pública. 



    O ambiente do crime impõe uma medida cautelar drástica de restrição de liberdade, pois somente assim pode-se impedir a continuidade delitiva dos dois agentes. 



    A medida serve, pois, para garantia da ordem pública, eis que resta ela abalada com a liberdade de ambos. Libertos, os suspeitos voltariam, sem sombra de dúvidas, a cometer os seus delitos, continuando a ameaçar a liberdade da comunidade do bairro Vicente Pinzon em Fortaleza. Afinal, conforme visto no diálogo, ambos planejam continuados crimes com uso de arma de fogo, drogas e ameaças de dominar territórios, incluindo conjuntos habitacionais novos. 



    A liberdade deles constitui uma afronta aos homens de bem da região; uma permanente ameaça ao bem estar da sociedade. 



    [...] 



    Ademais, com o suspeito RONALD já foi aprendido arma de fogo, droga e apetrechos usados no tráfico. 



    [...]



    A Corte local denegou a ordem no habeas corpus originário no que tange à prisão cautelar (fls. 281-283, grifei) e deixou de apreciar os pedidos de reforma da dosimetria pena, de alteração do regime de cumprimento de pena e da detração penal. Confira-se: 



    [...]



    Note-se que o Magistrado a quo fez referência expressa, no ato sentencial, aos antecedentes criminais do acusado à fl. 117, aduzindo já ter sido condenado com sentença transitada por duas vezes (Processos de números 0166552-80.2018.8.06.0001e 0783201-13.2014.8.06.0001). Em consulta ao ESAJ, observa-se que na ação penal nº 0166552-80.2018.8.06.0001, o acusado foi condenado por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e na ação penal nº 0783201- 13.2014.8.06.0001 foi condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas. 



    Ademais, consta ainda na sentença condenatória que quando decretada a prisão preventiva do acusado, o mesmo já encontrava-se preso em razão da ação penal nº 0166552- 80.2018.8.06.0001, na qual foi condenado por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja prática criminosa ocorreu em agosto de 2014, o que denota que, desde àquela data, o paciente não foi capaz de cessar a delinquência contumaz, vez que o delito que trata este mandamus foi supostamente praticado em setembro de 2018. 



    Foi nesse contexto, pelo que se percebe, que a autoridade dita coatora negou ao paciente/réu o direito de recorrer em liberdade. Isso porque, a sentença é composta de relatório, fundamentação e dispositivo, que devem ser interpretados conjuntamente. Assim, pode-se afirmar que a compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação e vice-versa, aplicando-se a técnica da interpretação sistemática. Assim, tenho que o MM Juiz atendeu os requisitos do art. 312, do CPP, pois negou ao réu o direito de apelar em liberdade, de forma fundamentada. A fundamentação é necessária para manter ou conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, quando do ato sentencial, porque a prisão não é mais decorrência automática da sentença condenatória, sendo, pois, inevitável, que o juiz verifique, de acordo com o caso concreto, a presença dos requisitos imprescindíveis à custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP (ou seja, segue o mesmo disciplinamento da prisão preventiva). In casu, mesmo de maneira sucinta, o Magistrado. a quo não verificou mudanças fáticas aptas a ensejar a alteração da custódia preventiva do paciente. Assim, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pelo crivo da necessidade (CPP, art. 282, inc. I) e pela cláusula Rebus Sic Stantibus (cláusula de imprevisão) o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, ser possível a sua revogação ou a sua implementação. 



    [...] 



    Com efeito, as circunstâncias dos autos indicam a possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a manutenção da constrição a bem do resguardo da ordem pública, descabido, portanto, o direito de recorrer em liberdade, mesmo que por meio da substituição da constrição por outras medidas cautelares, ainda que existissem condições pessoais favoráveis, mormente pelo fato de que o paciente já foi condenado em outras ações penais, outrora já referenciadas. Vale ressaltar, nesse sentido, que processos e inquéritos policiais em andamento, se por um lado não podem justificar elevação de reprimenda (Súmula nº 444,STJ), por outro lado são demonstrativos idôneos da periculosidade e do risco que corre a ordem pública com a liberdade do ora paciente. 



    Com base nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para manter a segregação cautelar do réu. 



    [...]



    Nessa direção, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal ao afirmar que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro , DJe 11/6/2019, grifei). 



    Ademais, em casos análogos, a Corte entende que “a prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como pela periculosidade do agente – dedicação a atividade criminosa – art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC n. 573268/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 12/5/2020). Ainda, “o Juízo singular ressaltou que o Acusado seria integrante do núcleo operacional subordinado diretamente aos líderes do grupo criminoso, sendo responsável pela logística de transporte de entorpecentes da organização, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública” (RHC n. 159.182/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 31/5/2022, destaquei). 



    [...]



    Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Conforme destacado, 



    [...] o Juiz de primeiro grau não verificou mudanças fáticas aptas a ensejar a alteração da custódia preventiva do paciente, amparada na gravidade concreta do delito – o réu figurava como braço direito de Felipe Pereira da Silva, líder da organização criminosa Guardiões do Estado – e no risco de reiteração delitiva (fls. 493-496). Além disso, destacou que a prisão preventiva "faz-se imprescindível para desestruturar a organização criminosa da qual fazem parte, evitando a arregimentação de novos membros" 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, as demais alegações trazidas neste recurso não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



           Documento assinado digitalmente